Tribunal: TJMT
Processo: 1032285-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032285-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), TEREZINHA GIACOMELLI STRAPASSON - CPF: 663.494.009-68 (AGRAVADO), LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 068.334.021-24 (ADVOGADO), GUSTAVO NUNES PAIVA - CPF: 066.554.861-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0003-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. VALOR DA CAUSA. ART. 292 DO CPC. VALOR TOTAL DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada por consumidora com fundamento na Lei no 14.181/2021.

2.

O juízo de origem rejeitou preliminar de incorreção do valor da causa, fixado em R$ 231.769,92, correspondente à soma das dívidas objeto da repactuação, nos termos do art. 292, incisos II e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa, na ação de superendividamento, deve corresponder ao valor total das dívidas objeto da repactuação ou apenas ao valor controvertido, conforme sugerido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de superendividamento tem por objeto a repactuação global das dívidas do consumidor, com possível revisão de cláusulas contratuais, prazos e encargos, não se limitando à restrição de descontos em folha.
5. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico pretendido, razão pela qual deve corresponder à soma de todas as obrigações objeto da repactuação, conforme dispõe o art. 292, VI, do CPC.
6. O precedente citado pela Agravante (IRDR – Tema 42/TJGO) refere-se exclusivamente à limitação de margem consignável e não se aplica à presente hipótese, em que se busca a reorganização global das dívidas, além de pertencer a tribunal diverso, não vinculando as decisões deste Órgão Julgador.

7. Não demonstrado erro na fixação do valor da causa pelo juízo de primeiro grau, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Na ação de superendividamento, o valor da causa deve corresponder à soma das dívidas objeto da repactuação, por refletir o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico pretendido. 2. O IRDR que trata da limitação de margem consignável não se aplica às ações de repactuação global de dívidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, incisos II, VI e §3o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApC 1000669-33.2023.8.26.0486, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

que lhe move
TEREZINHA GIACOMELLI STRAPASSON
,
indeferiu a impugnação ao valor da causa
, fixado pela Autora em R$ 231.769,92, correspondente à soma das obrigações contratuais objeto da repactuação.

Em suas razões recursais, a instituição Agravante alega que o valor atribuído à causa
não observa os critérios
previstos no
art. 292, II, do Código de Processo Civil
, sustentando que o montante correto seria aquele equivalente ao proveito econômico efetivamente pretendido, qual seja, a diferença entre os valores atualmente descontados a título de empréstimos consignados e o valor que a Autora entende razoável pagar (estimado em R$ 49.230,12). Invoca, para tanto, interpretação restritiva do referido dispositivo legal e precedentes que tratam da limitação de margem consignável.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para que seja
reformada a decisão agravada
, com a
redução do valor da causa
.
(ID 315650863).

As custas foram devidamente recolhidas.

Não houve pedido liminar.

A Apelada apresentou
contraminuta
, defendendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o valor da causa foi corretamente atribuído com base na totalidade dos débitos objeto da repactuação, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC, além de destacar que a ação segue o rito especial previsto na Lei do Superendividamento, que exige a análise global da situação financeira da parte devedora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento),
ajuizada por
TEREZINHA GIACOMELLI STRAPASSON
solicitando a repactuação de dívida em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO PAN S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
e
BANCO AGIBANK S.A.

Regularmente citadas, as Requeridas apresentaram contestação, suscitando a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa.

Sobre o ponto,
assim decidiu o juízo singular
:

(...) No tocante ao valor da causa, igualmente não assiste razão às rés. O montante atribuído (R$ 231.769,92) reflete corretamente a soma das obrigações objeto da repactuação, em observância ao art. 292, incisos II e VI, do CPC.

Portanto, inexiste qualquer irregularidade a ser sanada. (ID. 315650868)

Contra a decisão supra, insurge-se a Agravante, postulando a reforma da decisão.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na definição do
valor da causa em ação de superendividamento
, especialmente se deve corresponder ao
valor total das dívidas
objeto da repactuação ou ao
valor controvertido
, calculado conforme proposto pelo Agravante.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 292 os critérios para a fixação do valor da causa. Vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

(...)

No caso em análise, verifica-se que a ação originária foi proposta com base na Lei no 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor o procedimento de repactuação de dívidas, no caso de superendividamento. Trata-se de
procedimento específico
que visa à elaboração de plano de pagamento para que o consumidor superendividado possa
honrar suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

A natureza da ação de superendividamento é distinta da mera ação de limitação de margem consignável. Enquanto esta última busca apenas
limitar os descontos em folha de pagamento
a determinado percentual, a ação de superendividamento tem
função mais ampla
, visando a repactuação global das dívidas do consumidor, com possível revisão das cláusulas contratuais, readequação de prazos, taxas e condições de pagamento.

Nesse sentido, o Agravante invoca precedente firmado por meio de IRDR, TEMA 42, do
TJGO
, que firmou a seguinte tese:

“Nas ações que objetivam exclusivamente limitar descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual da margem consignável fixado em lei, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico efetivamente debatido no processo, entendido como a soma de 12 (doze) parcelas mensais que excedam a margem legal, no momento da propositura da ação.”.

Como se vê, o referido TEMA trata especificamente de ações que objetivam
limitar descontos
decorrentes de empréstimos consignados ao percentual da margem consignável fixado em lei,
não se aplicando
automaticamente às ações de superendividamento, que possuem
natureza e finalidade distintas.

Destaca-se, ainda,
que o referido precedente, oriundo de
Tribunal diverso
do competente pelo julgamento do presente recurso,
não possui efeito vinculante
, razão pela qual
não é de observância obrigatória
por este Órgão Julgador.

Ainda, esclarece-se que na
ação de superendividamento
, o objeto da demanda não é apenas a limitação dos descontos, mas a
repactuação global das dívidas
, com
possível revisão de cláusulas contratuais
,
readequação de prazos
,
taxas e condições de pagamento
. O proveito econômico buscado pela parte Autora
corresponde ao valor total das obrigações objeto da repactuação
.

Nesse sentido, o art. 292, VI, do CPC estabelece que, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Considerando que a ação de superendividamento envolve a repactuação de diversos contratos, é razoável que o valor da causa corresponda à soma dos valores desses contratos.

Nesse sentido:

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA (LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Sentença que, diante da não demonstração de violação concreta ao mínimo existencial, julga improcedente a ação por falta de enquadramento nos requisitos da lei de superendividamento. Falta de demonstração da impossibilidade de a autora pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
Recurso desprovido, determinando-se que se anote e se observe o valor correto da causa (valor total da dívida que se pretendia repactuar)
e majorando-se a verba honorária a cargo da parte apelante. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006693320238260486 Quatá, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 12/06/2025, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2025) Destaquei

Ademais, o
§ 3o do art. 292 do CPC
estabelece que
“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que o valor atribuído à causa (R$ 231.769,92) reflete corretamente a soma das obrigações objeto da repactuação, em observância ao art. 292, incisos II e VI, do CPC. Não se vislumbra, portanto, erro na fixação do valor da causa que justifique sua modificação.

O valor total das dívidas objeto de repactuação representa
adequadamente o conteúdo patrimonial em discussão
e o
proveito econômico perseguido pela Autora
, que busca
a repactuação global de suas dívidas,
e não apenas a limitação dos descontos em folha de pagamento.

Portanto,
não merece reparo
a decisão agravada que manteve o valor da causa em
R$ 231.769,92
, correspondente à soma das obrigações objeto da repactuação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.,
mantendo intacta a decisão prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025